Tribunal: STF
Processo: Rcl 60676
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Ana Rosa Gomes de Araújo alega ter a Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal da 3ª Região aplicado indevidamente, no Processo n. 0000781-72.2019.4.03.9300, o entendimento firmado no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), sob a sistemática da repercussão geral.

Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na Súmula 279/STF, o que ensejou o manejo de agravo em recurso extraordinário.

Sustenta equívoco na aplicação do Tema 555, razão pela qual requer a cassação do acórdão proferido no exame do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido pela Turma Regional de Uniformização da 3ª Região. 
Alega, em síntese, “a simples menção unilateral do empregador de que o EPI é eficaz não comprova de modo cabal que a proteção proporcionada ao trabalhador eliminou os riscos proporcionados pelo agente nocivo e nem que o trabalhador estava realmente usando o equipamento mencionado”. 
É o breve relatório. 
Decido.
 O recurso não deve ser admitido. 
Nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna. 
A função precípua da Suprema Corte é, assim, “guardar a Constituição”, sem retirar das instâncias ordinárias sua soberania na análise do conjunto fático-probatório. Neste sentido: 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: CABIMENTO. INDENIZAÇÃO: DANO MORAL. I. - O acórdão-recorrido decidiu a causa a partir do exame da prova, certo que a versão fática da instância ordinária é imodificável em recurso extraordinário. II. - Agravo não provido. (STF, RE 422001 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 29/06/2004, DJ 13-08-2004 PP-00282 EMENT VOL-02159-03 PP-00478) 
No caso concreto, pretende a parte recorrente rediscussão sobre a prova da eficácia do EPI. 
Ora, para reforma do julgado conforme requerido pela parte recorrente, é imprescindível desconsiderar a moldura fática delineada pela decisão recorrida e reexaminar o acervo probatório que compõe a lide. Tal pretensão é incabível em sede de recurso extraordinário. 
A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona nesse sentido. Confira-se: 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, RE 1111003 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) 
Por conseguinte, impõe-se a aplicação do disposto na Súmula n. 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 31, XII, da Resolução n. 3/2016 CJF3R, NÃO ADMITO o recurso extraordinário.
Como se vê, o recurso extraordinário a que se refere a presente reclamação fora obstado em razão do óbice processual contido na Súmula 279 desta Corte (descabimento do recuro extraordinário para revolvimento de matéria fático-probatória), sendo certo que o julgamento do ARE 664.335 (Tema 555) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados.

Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

   	3. Do exposto, julgo improcedente a presente reclamação.

  4.  Intime-se. Publique-se

Brasília, 18 de dezembro de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente